Tribunal: TJDFT
Processo: 0714554-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714554-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA AGRAVADO: MAYARA APARECIDA CRUZ FREIRE, DOUGLAS GAUDÊNIO FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA contra a decisão interlocutória de ID147846802 (proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL instaurado no cumprimento de sentença iniciado por DOUGLAS GAUDÊNCIO FREIRE e MAYARA APARECIDA CRUZ FREIRE, autos n. 0023484-16.2016.8.07.0001) e que integrada pela decisão de ID152785751 (proferida em sede de embargos de declaração opostos pelas agravantes), em que deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio das agravantes. Esta a primeira decisão: “Cuida a hipótese de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA para que sejam alcançados os patrimônios pessoais dos sócios PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. O requerente aduz, em síntese, que possui crédito junto ao devedor, que é consumidor e que a executada tem sido um obstáculo à satisfação de seu crédito. Em resposta, os requeridos alegam que o crédito do autor deveria estar sujeito à Recuperação Judicial por entender que deve cumprir ao Tema de Recursos Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz ainda que não houve inadimplemento em razão desta da requerida originária estar em recuperação judicial e o débito é anterior ao deferimento da recuperação judicial. Decido. Inicialmente, cabe destacar a parte dispositiva da decisão de ID 69279312, que decidiu sobre a continuidade dos atos executivos em face da requerida. "A dívida é posterior ao pedido (23.02.2017) de Recuperação Judicial (ID 64611207), dessa forma não verificada a novação. Logo, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na Vara competente para o processamento do cumprimento de sentença. Assim há julgado do Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Dessa forma, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na respectiva vara competente para o cumprimento de sentença. 2. A Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos." 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. Ressalte-se que, nos termos da Súmula 480 do STJ, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. 5. Recurso não provido (Acórdão 1252556, 07035058820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Da mesma forma, a devedora originária reagitou a matéria com outra impugnação ao cumprimento de sentença e foi proferida a seguinte decisão (ID 77712785): "Nada a prover acerca da peça de ID 69637666, sobretudo porque precluso o momento para apresentar nova impugnação ao cumprimento de sentença. Isso porque tal pretensão fora alcançada pela preclusão consumativa, visto que já apresentada impugnação anterior, a qual indeferida.(...)" Desta forma, além dos requeridos nem noticiarem eventual prorrogação da recuperação judicial, a questão já foi debatida, conforme se observa nas referidas decisões, que a parte devedora não recorreu, estando preclusa a matéria. No mais, verifico que a solução da presente contenda deve ter como premissa a configuração de relação de consumo entre as partes litigantes, na medida em que todos se enquadram nos conceitos relacionais de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Para o que interessa ao julgamento do incidente, é de se verificar se a pessoa jurídica é óbice à satisfação do crédito do exequente consumidor. No caso em apreço, restou configurado o esgotamento patrimonial da devedora, uma vez que foram praticados todos os atos de busca de bens passíveis de penhora. Todas as diligências realizadas pelo exequente restarem infrutíferas (IDs 78428507 e 81072024). Houve, inclusive, pesquisas em contas bancárias, busca de veículos, bem como de imóveis e foi encontrado apenas R$100,00 na conta da devedora originária, quantia muito ínfima diante do débito, sinalizando ocultação de valores em prejuízo de credores. A situação de insolvência cria obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, dando amparo à pretensão. Trata-se da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual, para o levantamento do véu da pessoa jurídica, há de se demonstrar a insolvência da pessoa jurídica. Vejamos o dispositivo legal: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Assim, como no caso dos autos a personalidade jurídica da executada é um obstáculo à satisfação do crédito do consumidor e é evidente a má administração da pessoa jurídica e ocultação de bens, com a utilização da personalidade jurídica como óbice à satisfação do crédito do exequente, a pretensão deve ser acolhida. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSOLVÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - ART. 28, § 5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. É possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária - acolhida em nosso ordenamento jurídico, excepcionalmente, no Direito do Consumidor - bastando, para tanto, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se "levantar o véu" da personalidade jurídica da sociedade empresária. Precedentes do STJ: REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/9/2011; (Resp 279.273, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, 29.3.2004; REsp 1111153/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe de 04/02/2013; REsp 63981/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Rel. p/acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJe de 20/11/2000. 2. "No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária" (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 12/9/2011). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1106072 MS 2008/0253454-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL HAVIDA ENTRE AS PARTES. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE ATIVOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA. REQUISITO. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia, a discussão acerca da existência de relação contratual havida entre as partes não tem lugar no cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da r. Sentença, operando-se, pois, sua preclusão. 2. Tratando-se de relação consumerista, o Código de Defesa do Consumidor consagrou a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, teoria ampla, na qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 3. Demonstrada a inexistência de ativos em nome da devedora e, por sua vez, a inefetividade da tutela jurisdicional no cumprimento de sentença, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora. 4. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1210485, 07145441920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA até o suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Preclusa a presente decisão, proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos dos sócios mencionados como executados. Em seguida, intime-se o credor para dar andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhor e acostando uma tabela atualizada do débito, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional” (ID147846802, autos originários). E esta a decisão proferida em sede dos embargos de declaração opostos pelas agravantes: “Trata-se de embargos de declaração interposto pela PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, em face da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica, alegando omissão em observância aos artigos. 506, 503, §1o e – 1.040, II, todos do CPC. Em resposta, o exequente refuta os argumentos dos embargantes. DECIDO. Assiste razão aos embargantes, razão pelo qual concedo efeitos infringentes aos embargos, a fim de retificar somente a fundamentação quanto a apreciação dos pedidos dos embargantes quanto a concursalidade do crédito, que passar a ter o seguinte texto: "No presente caso, verifico que a dívida (trânsito em julgado em 25/05/2020) é posterior ao pedido de recuperação judicial (2017). Nesse sentido, a Lei 11.101/05 estabelece em seu art. 49 que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se sujeitam (Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.) Assim, considerando que os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na vara competente para o processamento do cumprimento de sentença, rejeito a alegação do crédito dos exequentes se sujeitarem à recuperação judicial." No mais, mantenho a decisão nos exatos termos em que foi proferida” (ID152785751, autos originários). Nas suas razões, as agravantes narram: “6. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual com pedido indenizatório, proposta pelos ora Agravados em face da Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. Em suma, os Agravados narraram ter celebrado com a Ré, em 25.06.2011, contrato de promessa de compra e venda, tendo como objeto a unidade 603, Bloco B, do Subcondomínio 3, do empreendimento Residencial Esplanada – Brasilian Motors. 7. Afirmaram que a entrega da unidade estava prevista para 31.01.2014, mas, até a data da propositura da demanda, ainda não havia ocorrido. Alegaram, ainda, ter parado de efetuar o pagamento das parcelas em 15.01.2015, quando solicitaram o distrato. Ante a inércia da Ré, teriam registrado reclamação perante o PROCON/DF. 8. Foi deferida parcialmente a tutela provisória requerida pelos Agravados, para determinar que a Ré suspendesse a cobrança das parcelas vincendas do contrato e se abstivesse de inscrever o nome dos Agravados em cadastros de proteção ao crédito. Consequentemente, foi autorizada a venda do imóvel pela Ré a terceiros. 9. Sobreveio sentença (ID 45999764) que julgou procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato por culpa da Ré e condená-la à devolução de todos os valores pagos em decorrência do contrato, exceto a título de comissão de corretagem; ao pagamento de indenização por lucros cessantes; e ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 10. A decisão transitou em julgado em 25.05.2020 (ID 64611207). 11. Neste contexto, os Agravados deram início ao cumprimento de sentença (ID 65427951), alegando que seu crédito estava em R$ 89.336,55. A Ré/Executada informou (ID 67515454) o deferimento de sua recuperação judicial, requerendo que o cumprimento de sentença fosse extinto ante a concursalidade do crédito perseguido. 12. Contudo, o Juízo de 1o grau entendeu que o crédito não se submeteria à recuperação judicial, uma vez que o trânsito em julgado da decisão condenatória é posterior ao pedido de recuperação (ID 69279312). 13. Em seguida, a Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo requerido a revisão da decisão que entendeu pela extraconcursalidade do crédito, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.051 dos recursos repetitivos em sentido contrário (ID 69637666). 14. Entretanto, o juízo de piso entendeu pela preclusão consumativa (ID 77712785). Assim houve o bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud no valor de R$ 100,00 (ID 78428510), além de pesquisa infrutífera via Renajud (ID 78428509) e ERIDF (ID 81072024). Por se tratar de valor baixo, o bloqueio da quantia foi levantado (ID 81072024). 15. Houve, ainda, consulta às declarações da Executada à Receita Federal, por meio do sistema INFOJUD (ID 94671705). Neste contexto, os Exequentes/Agraados pleitearam a desconsideração para que as Agravantes compusessem o polo passivo do cumprimento. 16. O pedido de desconsideração foi acolhido ( ) ( ) 17. Sobre a concursalidade do crédito, restou mantido o entendimento anterior. 18. Opostos Embargos de Declaração pelas Agravantes, os memos foram providos apenas para retificar somente a fundamentação quanto a apreciação dos pedidos das Agravantes quanto à concursalidade do crédito. 19. A decisão comporta reforma” (ID45854156 – p.4/5). Alegam a natureza concursal do crédito executado, pontuando que este se encontra abrangido pelo processo de recuperação judicial da executada GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e, portanto, não pode ser objeto do presente cumprimento de sentença. Sustentam violação do art. 506 do CPC, pois não podem ser prejudicadas por decisões proferidas em cumprimento de sentença de que não participaram. Defendem a extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em razão da novação do crédito operado pelo deferimento do processamento da recuperação judicial: “20. As Agravantes destacaram na contestação apresentada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que tanto ela como a Executada tiveram sua recuperação judicial deferida. 21. Como o crédito tem natureza concursal, deve se submeter à recuperação judicial da Executada originária. 22. No entanto, ainda que as Agravantes venham a ser responsabilizadas pelo crédito – o que se admite apenas em atenção ao princípio da eventualidade – ele se submeterá à recuperação judicial. ( ) 24. Inicialmente, cabe destacar que as Agravantes não participaram do cumprimento de sentença. Assim, não pode ter sua situação prejudicada por decisão proferidas naqueles autos, conforme dispõe o artigo 506 do Código de Processo Civil. ( ) 26. Contudo, ainda que se entenda de forma diversa, fato é que a análise da questão sob a sistemática de recursos repetitivos autoriza o reexame da decisão anteriormente proferida, uma vez verificada a contrariedade à tese firmada, com base no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. ( ) 29. As agravantes tiveram o processamento de sua recuperação judicial deferida (DOC. 03) pela 1a Vara de Recuperações e Falências da Comarca de São Paulo (autos no 1016422-34.2017.8.26.0100). 30. Pretendem os Agravados a satisfação de crédito consistente na restituição de valores pagos em razão do contrato de promessa de compra e venda firmado em junho de 2011, devido ao atraso na entrega da obra, que estava prevista para 31.01.2014, sendo o distrato requerido em janeiro de 2015. ( ) 32. Inclusive, a ação de conhecimento visando a restituição dos valores pagos e indenização foi ajuizada em 05.08.2016. 33. Trata-se de dívida vencida e cobrada em momento anterior ao pedido de recuperação judicial da Executada e das Agravantes, o que é suficiente para que se conclua pela sujeição de eventual crédito à recuperação judicial. 34. Sob qualquer prisma que se analise a questão, portanto, é fato inequívoco que eventual crédito titularizado pelos Agravados em face da Executada ou das Agravantes deverá ser recebido no bojo da recuperação judicial, tratando-se de crédito concursal. 35. A este respeito, cabe destacar a tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1.051 dos Recursos Repetitivos ( ) 38. Para análise da submissão à recuperação judicial, portanto, é absolutamente irrelevante a data do trânsito em julgado da decisão condenatória, cabendo analisar a data de ocorrência do fato gerador [do direito de crédito]. Este foi o critério adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma contida no artigo 49 da Lei no 11.101/2005. ( ) 40. Tais elementos são suficientes, com a devida vênia, para evidenciar que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, o que é suficiente para que se reconheça a concursalidade do crédito. ( ) 43. Como se sabe, a aprovação do plano de recuperação (Doc. 05) implica novação de todos os créditos a ele submetidos, sendo que o título executivo é a sentença que homologa a recuperação judicial, conforme previsto no artigo 59, caput e §1o da Lei no. 11.101 de 2005. 44. Consequentemente, o crédito titularizado pelos Agravados foi extinto – e outro surgiu em seu lugar. 45. Com efeito ‘os efeitos principais da novação [...] são a extinção de uma obrigação e a constituição de uma nova obrigação, de maneira intencional e simultânea [...]’ ( ) 47. Se o crédito dos Agravados está sujeito à recuperação judicial (o que acarreta novação), evidente que não se pode admitir o prosseguimento do cumprimento de sentença – o que também implica, necessariamente, na extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor das Agravantes. 48. A questão é simples: a obrigação que ensejava o cumprimento de sentença foi extinta em virtude da novação. Por outro lado, em relação à nova obrigação (conforme Plano aprovado), não houve inadimplemento – que, caso ocorresse, ensejaria até mesmo a decretação de falência da pessoa jurídica. ( ) 50. Através da desconsideração da personalidade jurídica, o que os Agravados pretendem é a satisfação do crédito em condições mais benéficas em relação a outros credores integrantes da mesma classe. 51. Com a devida vênia, isto não pode ser admitido, sendo de rigor a reforma da decisão, determinando-se a extinção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica” (ID45854156 – p.6/11). Consignam que não satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica porque não demonstrado abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores. Destacam que o artigo 6o-C da Lei n. 11.101/2005 veda a aplicação da teoria menor em desconsideração da personalidade de pessoa jurídica em recuperação judicial. “52. Excelências, importante salientar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi instaurado sem que tenha sido preenchido quaisquer dos requisitos legais. 53. No caso concreto, sequer há a demonstração inequívoca de abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores. ( ) 55. Inicialmente, cabe esclarecer que não há qualquer ilegalidade na criação de patrimônio de afetação, nos termos da Lei no 10.931/2004, tampouco na alocação e segregação de riscos por meio da criação de pessoas jurídicas distintas, conforme dispõe o artigo 49-A, parágrafo único, do Código Civil. 56. No mais, ressalta-se que a desconsideração da personalidade jurídica não é uma carta mágica a ser invocada sempre que houver insucesso em tentativa de constrição do patrimônio da pessoa jurídica. 57. E por esta razão, o artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de que a personalidade jurídica represente efetivamente “óbice” à reparação de danos, o que não existe no caso concreto. Já artigo 28, §2o estabelece que a responsabilidade de outras pessoas jurídicas integrantes de determinado grupo econômico será sempre subsidiária. 58. Ora, a não localização de bens em nome da Executada não implica em óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos Agravados. ( ) 61. Cabe destacar que embora os Agravados aleguem que não encontraram bens em nome da Executada, não juntou aos autos qualquer documento que comprove as diligências para a localização de bens imóveis, atividade-fim da Executada. 62. Com efeito, é amplamente sabido que a ausência de bens penhoráveis, por si só, não são elementos suficientes para justificar a desconsideração ( ) ( ) 63. Importante ressaltar que a Executada sequer afirmou que não possui bens, mas apenas destacou a impossibilidade de adimplir nos autos do cumprimento de sentença, diante da evidente concursalidade do crédito. 64. A conclusão, aliás, é absolutamente ilógica e incongruente, haja vista se tratar de pessoa jurídica em recuperação judicial. 65. A existência da recuperação judicial em curso, aliás, não representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos, mas instrumento por meio do qual se busca justamente equacionar as obrigações a fim de garantir, tanto quanto possível, a satisfação dos credores. A recuperação judicial em curso não é “obstáculo” ao adimplemento, mas instrumento plenamente legítimo consistente na utilização de uma plataforma procedimental própria, prevista no ordenamento jurídico, para restruturação da empresa em crise. 66. Ou seja, não está presente no caso em tela quaisquer requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, a qual foi deferida em unicamente diante da inexistência de bens em nome da Executada, o que, repisa-se, não implica em sua insolvência. 67. Ainda cabe destacar que, além de não ter havido a demonstração inequívoca de existência de óbice ao ressarcimento dos prejuízos dos Agravados, também não restou comprovado o abuso de direito, a insolvência da pessoa jurídica originalmente responsável pelo débito, ou, confusão patrimonial. 68. Não há sequer indício de que a personalidade jurídica da Executada tenha servido de escudo patrimonial ou tenha criado obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 69. Nesse sentido, tampouco se poderia cogitar a desconsideração da personalidade jurídica com base nos requisitos previstos no artigo 50 do Código de Processo Civil ( ) ( ) 70. Conforme se depreende do artigo supracitado, para que seja reconhecido o abuso da personalidade, faz-se necessária a presença do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 71. Contudo, basta uma simples leitura da decisão que deferiu a desconsideração para que se possa observar que não foram preenchidos os requisitos, visto que o Juízo a quo entende pela existência de óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos Agravados em razão da não localização de bens em nome da Executada. 72. Excelências, os artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor e 50 do Código Civil não elencam a inexistência/não localização de bens como abuso de personalidade a permitir a desconsideração da personalidade jurídica. 73. Ademais, não há qualquer indício de que as Agravantes tenham agido de forma abusiva ou fraudulenta, com excesso de poder ou desvio de objeto social. ( ) 77. Não bastasse isso, importa observar que há expressa vedação legal à aplicação da teoria menor no caso de pessoa jurídica em recuperação judicial, conforme se depreende do artigo 6o-C da Lei no. 11.101 de 2005. ( ) 83. Assim, mesmo na hipótese de grupo econômico, para que possa ser atingido o património de outra empresa, faz-se necessária a presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil. 84. A constituição de diversas pessoas jurídicas no grupo econômico não representa tentativa de fraude ou de prejudicar terceiros ou óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos. 85. Trata-se, como bem estabelece o parágrafo único do art. 49-A do Código Civil, de ‘instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos’” (ID45854156 – p.11/16). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem que a não suspensão do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do agravo de instrumento já que iminente a possibilidade de constrição judicial do seu patrimônio: “87. Segundo o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara, nos casos em que seu cumprimento puder resultar lesão grave e de difícil reparação. 88. No caso, além da relevância da fundamentação (impossibilidade de reconhecimento de abuso de personalidade e confusão patrimonial e óbice ao ressarcimento dos prejuízos sofridos diante a não localização de bens da Executada), é evidente que a não suspensão do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do presente agravo de instrumento. 89. Uma vez que, ao não ser determinada a suspensão da decisão, poderá ocorrer a constrição ao patrimônio das Agravantes nos autos do cumprimento de sentença. Daí por que não há como aguardar o julgamento final deste recurso, uma vez que seu objeto poderá ser extinto os autos originários. 90. Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo, em nada prejudicará os efeitos, uma vez que os autos ficarão suspensos por poucos meses, até o julgamento final do presente recurso. 91. Diante disso, até mesmo em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requer-se seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se todos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso” (ID45854156 – p.16/17). Ao final, requerem: “92. Por tudo quanto exposto até aqui, requerem as Agravantes, liminarmente, a concessão da tutela recursal sendo determinada a suspensão da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. 93. No mérito, requerem seja acolhida a preliminar ventilada, reconhecendose a concursalidade do crédito. No mérito, requerem seja dado integral provimento ao recurso afastando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante as razões acima” (ID45854156 – p.17). Preparo recolhido (ID46114028). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso IV do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em cumprimento de sentença pela qual desconsiderada a personalidade jurídica da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial para atingir o patrimônio das agravantes, integrada pela decisão pela qual providos os embargos de declaração opostos pelas agravantes para suprir omissão quanto ao exame da alegação de concursalidade do crédito executado, sem alteração da conclusão da decisão embargada. Conforme anotado no relatório, as agravantes alegam a natureza concursal do crédito executado, pontuando que este se encontra abrangido pelo processo de recuperação judicial da executada Gold Amorgos Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA — Em Recuperação Judicial e, portanto, não pode ser objeto do presente cumprimento de sentença. Sustentam violação do art. 506 do CPC, pois não podem ser prejudicadas por decisões proferidas em cumprimento de sentença de que não participaram. Defendem a extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em razão da novação do crédito operada pelo deferimento do processamento da recuperação judicial. Consignam que não satisfeitos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não demonstrado abuso de direito, insolvência da pessoa jurídica originariamente responsável pelo débito, confusão patrimonial ou óbice ao ressarcimento do crédito dos consumidores. Destacam que o artigo 6o-C da Lei 11.101/2005 veda a aplicação da teoria menor em desconsideração da personalidade de pessoa jurídica em recuperação judicial. E intentam, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando que a não suspensão do andamento do processo poderá resultar na ineficácia de eventual provimento do agravo de instrumento já que iminente a possibilidade de constrição judicial do seu patrimônio. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação que não se evidencia. As agravantes sustentam que a não suspensão do andamento do processo poderá significar ineficácia de eventual provimento do agravo de instrumento já que iminente a possibilidade de constrição judicial do seu patrimônio. No entanto, o prosseguimento do feito, com a inclusão dos nomes das agravantes nos sistemas eletrônicos e a intimação dos agravados para indicarem bens passíveis de constrição, restou condicionado à preclusão da própria decisão agravada, o que por óbvio, somente se dará após a resolução do presente recurso: “Preclusa a presente decisão, proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos dos sócios mencionados como executados. Em seguida, intime-se o credor para dar andamento ao feito, indicando bens do devedor passíveis de penhor e acostando uma tabela atualizada do débito, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional” (ID147846802, autos originários). Por fim, destaca-se que o julgamento de mérito de agravo de instrumento pelo Órgão Colegiado costuma ser célere. Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se as agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora